Tribunal: CARF
Processo: 19647.000150/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.000150/2008-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-007.782 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
UNAFISCO SINDICAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DAS RAZÕES DE
DEFESA.
SUPERAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Superado fundamento para o não conhecimento da manifestação de
inconformidade, decreta-se a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos
autos à instância a quo para a análise das razões de defesa e prolação de nova
decisão, sob pena de supressão de instância e cerceamento do direito de defesa
e ao contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário interposto, de modo a anular a decisão recorrida, com o retorno
dos autos à Delegacia Regional de Julgamento para que analise as matérias de mérito suscitadas
em manifestação de conformidade, com a prolação de novo decisum.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Reproduzo o relatório elaborado pela DRJ/Recife:
Trata o presente processo de pedido de restituição do Imposto sobre Operações
Financeiras — IOF, no período de outubro de 2000 a setembro de 2005, sob o
fundamento contido no art. 150, IV, alínea "c" da Constituição Federal de 1988,
alegando que a imunidade alcança os impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000150/2008-10
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000150/2008-10

os serviços das entidades relacionadas, estando entre eles o Imposto sobre Operações
Financeiras —10F.
2. O pedido foi indeferido sob em razão de estar fora do alcance da tributação somente o
resultado relacionado com as finalidades essenciais da Entidade. Não estando
abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações
financeiras de renda fixa ou de renda variável.
3. Cientificada de tal negativa, em 06/10/2006, conforme cópia do "AR", de fl. 100, a
contribuinte, representada pelo Secretário de Finanças, Sr. Carlos Antonio Lucena, CPF
071.750.434-49, apresentou a petição, fls. 101/102, na data de 25/10/2006, em que
contesta o indeferimento.
4. Na análise procedida por esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
constatou-se a necessidade de retomar o presente processo à DRF/Recife - PE,
conforme Despacho, de 06 de fevereiro de 2008, de fls. 106/107, a fim de que fosse
solicitada a procuração em nome da pessoa que assinou a petição anteriormente citada,
em vista do que dispõe o Regimento Interno — UNAFISCO Sindical — D. S Recife, no
art. 16, verbis: "São atribuições do Presidente da Diretoria Executiva do Una fisco
Sindical — D. S. Recife: I —Representar Judicial e Extrajudicial, Ativa e Passivamente
o Una fisco Sindical — D. S. Recife", fl. 14. No processo, não existe em nome do Sr.
Carlos Antonio Lucena, CPF n° 071.750.434- 49, procuração com poderes para
representar o Sindicato.
5. À fl. 108, foi juntado o documento subscrito pelo Sr. Presidente da UNAFISCO
SINDICAL DS — Recife, SR. José Maria Miranda Luna, nos seguintes termos: "1. Ao
assinara Petição fls. 03/04 do citado processo, Sr. Carlos Antônio Lucena, então 1°
Secretário de Finanças da DS Recife, estava plenamente, autorizado por este
Presidente e pela Diretoria Executiva desta DS, portanto, apto para praticar tal ato. 2.
Tendo em vista que o citado senhor já não exerce cargo na Diretoria desta DS, a
representação da requerente passará a ser exercida por este Presidente ou, por
delegação de competência, pela atual la Secretária de Finanças, Luisa Simões dos
Santos Maciel".
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife/PE, por meio do Acórdão no 11-24.500, de 17/11/2008 (fls. 127/130) não conheceu da
petição (manifestação de inconformidade) interposta por entender que seu signatário carecia de
legitimidade para o ato. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A petição interposta por quem não é parte legítima na relação processual, não se há de
acatar.
Impugnação não Conhecida
Ciente da decisão, o contribuinte interpôs seu recurso voluntário suscitando a
legitimidade representativa do signatário da manifestação de inconformidade por se tratar de
Diretor designado em Ata para a prática de atos necessários à obtenção da restituição.
Menciona artigos da Lei no 10.406/2002 (Novo Código Civil) que prevê o
mandato tácito o qual foi deferido na Ata de Reunião de Diretoria de 08/08/2005, que
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000150/2008-10

estabeleceu ao diretor Carlos Antônio Lucena a incumbência do Pedido de Restituição junto à
Receita Federal.
Aduz que a formalização do Pedido foi assinado pelo mesmo Diretor sem que a
Unidade da Receita Federal opusesse quaisquer questionamentos.
Por fim, em cumprimento à intimação para saneamento da representação,
apresentou a Carta 143/08 (fl. 125) da Delegacia Sindical do Recife na qual o Presidente da
entidade expressamente confirma que o signatário da Manifestação de Inconformidade estava
plenamente autorizado pelo Presidente e pela Diretoria Executiva Sindical.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Cumpre ressaltar de início que o Pedido de Restituição versou sobre o pretenso
pagamento (retenção por instituições financeiras) indevida de IRRF e IOF do contribuinte, um
sindicato de categoria de trabalhadores, que entende estar amparado pelo disposto no art. 150,
VI, “c” da CF/88, pelo ADIn no 1.802-3/DF e por Instruções Normativas da Receita Federal.
Por se tratar de tributos distintos, a 5a Turma Julgadora da DRJ/Recife determinou
o desmembramento em dois processos. Assim, o IRRF teve seguimento no processo no
19647.010418/2005-71, e o IOF, no presente processo no 19647.000150/2008-10.
Ambos processos tiveram suas Petições de irresignação em face do Despacho
Decisório denegatório assinadas pelo mesmo Diretor Sindical, que a decisão a quo reputou por
ilegítima a representação.
O processo do IRRF (no 19647.010418/2005-71) foi julgado e teve decisão
unânime favorável à pretensão do contribuinte, e que considerou regular a Petição assinada pelo
Diretor Carlos Antônio Lucena, pois que confirmada por Ata de Reunião da Diretoria, Estatuto e
manifestações do Presidente da entidade sindical. A matéria foi assim enfrentada no voto
condutor do Acórdão no 11-29.601 da 5a Turma da DRJ/Recife, sessão de 20/04/2010 (fl. 137):
A diligência solicitada foi cumprida. Restou afastada qualquer dúvida acerca da
representação processual. A rigor, s.mj , entendo que a providência solicitada pelo
ilustre ex-presidente desta Turma constituiu-se apenas por amor à prudência. De
qualquer forma, ainda é melhor haver cuidados abundantes do que nenhum cuidado,
então tome-se o fato como mais uma homenagem à precaução.
Corroboro o entendimento exarado no Acórdão acima transcrito, pois resta
comprovada a legitimidade na representação processual do Unafisco Sindical/Recife pelo sr.
Carlos Antônio Lucena; situação esta que implica superado o fundamento para o não
conhecimento da manifestação de inconformidade.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000150/2008-10

Desta forma, o processo deverá retornar à instância a quo para a prolação de nova
decisão, enfrentando as razões de mérito suscitadas pelo contribuinte.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
interposto, de modo a anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia Regional
de Julgamento para que analise as matérias de mérito suscitadas em manifestação de
conformidade, com a prolação de novo decisum.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital